Tribunal: TJDFT
Processo: 0735286-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735286-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SILVA ROSA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual foi indeferida a tutela de urgência requerida pela agravante, consistente em determinar a sua transferência para a instituição de ensino agravada (id 137570087 dos autos originários). A agravante requer a desistência do presente recurso (id 43490644). Petição da agravada em que apresenta sua discordância com a desistência (id 43532173). O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Consta na procuração a outorga de poder especial para que o procurador desista do recurso (id 40469007). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator